Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703724-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: DORA APARECIDA DE OLIVEIRA, GLENIO DE BRITO CABRAL, IOLANDA ALVES SETTE, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, CLECIO JULIANO SILVA SOARES, CRISTINA FERREIRA VITALINO, ELVI MARI MACIEL MATTOS, JOAO AURELIO FRANCO MENDES DE ABREU, LISETE REY CARNEIRO, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, MONICA REGINA SILVA HAUSCHILD, PAULO BANDEIRA GONCALVES, RICARDO HUMBERTO DE OLIVEIRA LIMA, SIMONE NUNES DE MIRANDA CARRER, JESUS NAZARENO CHAVES DOS SANTOS REU: UNIÃO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de inclusão de RAIMUNDO MACEDO DE SOUZA no polo ativo da liquidação de sentença (ID 68971689). Providencie a Secretaria do Conselho Especial a reautuação do feito. Intime-se o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que apresente os dados necessários à elaboração de planilha pelo Setor de Pagamentos do Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, referentes às vantagens remuneratórias conhecidas como quintos/décimos, desde o ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo no 0700420-94.2020.8.07.0000, em 15/01/2020, até o efetivo restabelecimento da vantagem para o servidor RAIMUNDO MACEDO DE SOUZA. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator